Tribunal: TJDFT
Processo: 0728674-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. REDUÇÃO PELA METADE. DESCABIMENTO. ARTIGO 90, § 4o DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O instituto previsto no artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil, conhecido como sanção premial é aplicável nos casos de reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e cumprimento integral da prestação.

2. Sendo instituto direcionado ao réu, incabível a aplicação da sanção premial ao presente feito, eis que o Distrito Federal ocupa o polo ativo da demanda.

3. No caso em tela, verifica-se que somente houve o cancelamento das CDAs após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

4. Ademais, o Enunciado n. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal dispõe que o benefício previsto no § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.